Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSUAL.
1. É possível a revogação, a qualquer tempo, da gratuidade de justiça, desde que comprovado que não mais subsiste o estado de hipossuficiência alegado pela parte a quem foi concedida. Cabe àquele que requer a revogação demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos essenciais à obtenção do benefício.
2. A insuficiência de provas aptas a demonstrar alteração na atual condição econômica do beneficiário impõe que seja mantida a gratuidade a ele deferida.
3. Agravo de instrumento provido.